Tribunal: TJBA
Processo: 0501796-06.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501796-06.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HALINSON TABOZA AMBROSIO Advogado(s): SAMAYA GOMES CARVALHO OLIVEIRA, SERGIO DA SILVA APELADO: IGOR BRASIL GUIMARAES Advogado(s):LEONARDO AMARAL MATIAS, MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. TESTEMUNHAS OUVIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 561, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. EXIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC/2015 NÃO CUMPRIDA. POSSE BASEADA EM TÍTULO DE PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. MELHOR POSSE COMPROVADA PELO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, com pedido liminar, relativamente a imóvel situado no Condomínio Altos do Arraial, casa nº 13, no município de Porto Seguro/BA. A sentença revogou a liminar anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. O apelante alega cerceamento de defesa, ausência de valoração adequada das provas documentais e testemunhais, além de error in judicando, requerendo a reforma da decisão para reconhecer sua posse e reintegrá-lo no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) definir se o autor comprovou a posse anterior legítima do imóvel, nos termos do art. 561 do CPC; (iii) estabelecer se houve esbulho praticado pelo réu, legitimando a reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O juiz pode indeferir a produção de novas provas se considerar suficientes aquelas já constantes nos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370), não havendo cerceamento de defesa quando ambas as partes foram ouvidas em audiência de justificação. 4. A sentença atacada apresenta fundamentação clara e adequada, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC/2015 e art. 93, IX, da CF/88, não se verificando vício ensejador de nulidade. 5. A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse (CPC, art. 561), ônus do qual o autor não se desincumbiu. 6. A prova testemunhal colhida indica de forma clara que o réu exercia atos concretos e contínuos de posse sobre o imóvel, como a execução de obras e aquisição de materiais, desde ao menos 2017, com respaldo em documentos e testemunhos. 7. O apelante não comprovou o exercício efetivo da posse anterior ao alegado esbulho, limitando-se a apresentar contrato de permuta e alegações de titularidade, insuficientes para fins possessórios. 8. A mera titularidade do imóvel, por contrato ou registro, não comprova a posse de fato exigida nas ações possessórias, que se pautam por elementos fáticos e não meramente formais. 9. A sentença recorrida foi proferida com base em sólida valoração probatória, observando o art. 373, I, do CPC, concluindo acertadamente pela improcedência do pedido reintegratório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração do exercício fático da posse anterior impede o deferimento do pedido de reintegração de posse, ainda que o autor alegue titularidade sobre o imóvel. 2. O réu que comprova, por prova testemunhal e documental, a prática contínua de atos de posse possui melhor posse e não pode ser considerado esbulhador. 3. Nas ações possessórias, o direito à reintegração depende da comprovação objetiva dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501796-06.2018.8.05.0201, sendo Apelante HALINSON TABOZA AMBROSIO e Apelado IGOR BRASIL GUIMARÃES. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões ora expostas.